Tribunal: CARF
Processo: 11080.728958/2018-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.728958/2018-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.975 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
GRANDE MOINHO CEARENSE SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2019
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para cancelar integralmente a multa isolada. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3401-011.971,
de 26 de julho de 2023, prolatado no julgamento do processo 11080.728783/2018-09, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)),
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado(a)),
Marcos Roberto da Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Fernanda Vieira Kotzias, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Ricardo Piza di Giovanni.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728958/2018-70
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.975 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728958/2018-70

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão de
Manifestação de Inconformidade proferido Delegacia da Receita Federal do brasil de
Julgamento, que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Versa o processo de lançamento de multa por compensação não homologada,
tratada em processo administrativo fiscal. A multa foi lavrada com base no § 17 do art. 74 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com alterações posteriores.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade alegando, em síntese:
ausência de dolo, ofensa ao direito de petição, provisoriedade da não homologação, legitimidade
da compensação, princípios constitucionais da boa-fé, moralidade, eficiência, razoabilidade e
proporcionalidade afastam a motivação de aplicação da multa.
O julgador de primeiro piso fundamentou sua decisão pelas seguintes razões:
Inicialmente, cabe deixar claro que a matéria a ser discutida no presente processo diz
respeito tão somente à multa isolada aplicada em decorrência do tratamento dado às
compensações transmitidas pela impugnante. Dessa forma, não caberá aqui qualquer
análise do mérito relativo ao indeferimento da compensação e ao respectivo despacho
decisório, que deve ser abordado no processo próprio.
É fundamental esclarecer que, estando a atividade julgadora vinculada à legislação
vigente no ordenamento jurídico, não podendo dela nunca se afastar (Código
Tributário Nacional – CTN, art. 142, parágrafo único), cabe a ela, obrigatoriamente,
aplicá-la ao caso concreto.
O lançamento da multa isolada decorreu da não homologação das compensações
tratadas no processo administrativo no [...].
Referido processo de crédito já foi analisado na primeira instância do contencioso
administrativo, por meio do Acórdão no [...], com o seguinte resultado: Manifestação
de Inconformidade Improcedente.
Configurada a hipótese de não homologação das compensações, ainda que pendente de
decisão definitiva e independente da ocorrência de dolo, fraude ou má-fé, a multa
isolada deve ser constituída de ofício porque inexiste na ordem jurídica vigente
previsão de suspensão ou interrupção de prazo decadencial para a constituição de
ofício de crédito tributário.
Por outro lado, suspensa a exigibilidade dos débitos compensados, por conta da
interposição de manifestação de inconformidade contra o ato de não homologação da
compensação, ou recurso voluntário contra a decisão administrativa de primeira
instância, a multa isolada aplicada também estará com a sua exigibilidade suspensa,
conforme previsto no § 18, art. 74, Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.975 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728958/2018-70

Portanto, não há dúvidas sobre a aplicação da penalidade a ensejar a aplicação do
CTN, art. 112.
No tocante à alegação de ofensa a princípios constitucionais da sanção pecuniária,
afastar multa prevista expressamente em diploma legal sob tal fundamento implicaria
declarar a inconstitucionalidade de lei. Ademais os princípios de vedação ao confisco,
da proporcionalidade, do direito de petição e da razoabilidade, previstos na
Constituição Federal (CF), são dirigidos ao legislador de forma a orientar a feitura da
lei. Portanto, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la .
Ademais disso, o art. 7o, V, da Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011,
expressamente determina a vinculação do julgador administrativo.
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a
aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou
outros aspectos de sua validade.
Acerca das alegações de boa-fé, salvo disposição de lei em contrário, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato
(CTN,art.136).
Dessa forma voto por julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito
tributário exigido.
Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário, recuperando
praticamente o substancial da argumentação contida na sua Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.
A multa foi lavrada com base no §17 do art. 74, da Lei no 9.430/96, e
exigida mediante o percentual de 50% sobre o valor do débito objeto da
declaração de compensação não homologada.
Contudo, em recente decisão (17 de março de 2023), o Supremo Tribunal
Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 796939,
com
repercussão
geral
(Tema 736), e
da
Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela inconstitucionalidade do
parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996, que prevê a incidência de
multa no caso de não homologação de pedido de compensação tributária
pela Receita Federal.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.975 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728958/2018-70

No voto pelo desprovimento do recurso da União, o ministro Edson
Fachin, relator, destacou que a simples não homologação de
compensação tributária não é ato ilícito capaz de gerar sanção tributária.
Em seu entendimento, a aplicação automática da sanção, sem
considerações sobre a intenção do contribuinte, equivale a atribuir
ilicitude ao próprio exercício do direito de petição, garantido pela
Constituição.
A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: É inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito
com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
No que se refere à Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, o
trânsito em julgado ocorreu em 26.05.2023.
Assim sendo, em que pese ser vedado ao CARF afastar a aplicação de lei
sob o fundamento de inconstitucionalidade, o inciso I, do §1o, do art. 62,
RICARF, prevê que tal vedação não se aplica aos casos de lei que já
tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal.
Portanto, tendo o STF decidido pela inconstitucionalidade da multa
isolada, ora em discussão, tem-se por aplicar o entendimento da Suprema
Corte, devendo-se cancelar integralmente a penalidade aplicada.
Com esta conclusão, tem-se que os demais argumentos apresentados pela
contribuinte restam-se prejudicados.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no
mérito, dar-lhe provimento para cancelar integralmente a multa isolada.

Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.975 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728958/2018-70

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso para cancelar integralmente a multa isolada.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 69
DF CARF MF
Original